Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706272-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Incluído em pauta para julgamento, sem a intimação do Distrito Federal, a parte agravante requereu a desistência do agravo (ID 24825164), no que deve ser atendida, estando este agravo relacionado ao processo 0716055-67, em trâmite no 4o Juizado da Fazenda Pública, tendo como partes Maria Tereza dos Santos e Distrito Federal, no qual se discutia a possibilidade de destaque de honorários, em favor do advogado, previstos em procuração. Em face do exposto, homologo a desistência do agravo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a fim de declarar o feito extinto sem resolução de mérito, razão pela qual revogo a medida antecipatória (ID 23746553). Cancele o processo na pauta. Oficie-se ao juízo da causa principal. Defiro a gratuidade. Sem custas e sem honorários. Intime-se a agravante. Após, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 13:59:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator